Tribunal: TJMT
Processo: 1041775-66.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041775-66.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUCAS TEIXEIRA DE ARRUDA - CPF: 062.906.451-29 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA
DE MERCANCIA. BITRIBUTAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença concessiva de segurança para afastar a incidência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial, sem finalidade comercial, à luz dos princípios da não cumulatividade e da vedação à bitributação.

III. Razões de decidir

3.
A arrematação de veículo usado por pessoa física, sem habitualidade ou intuito de mercancia, não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado do TJMT e de outras cortes superiores.

4.
A exigência do ICMS em tais casos caracteriza bitributação, pois o tributo já incidiu na operação originária de comercialização do bem. Tal prática contraria o princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal de 1988.

5.
A jurisprudência firmou entendimento de que operações de leilão judicial destinadas ao uso próprio não se enquadram como circulação de mercadoria tributável pelo ICMS.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo Interno desprovido.

7.
Tese de julgamento: "Não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, sem finalidade comercial, em respeito aos princípios da não cumulatividade e da vedação à bitributação.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
(Id.
228606157
)
contra decisão monocrática
(Id.
219341657
)
proferida no julgamento da Remessa Necessária de Sentença, cumulada com Recurso de Apelação Cível, a qual negou provimento ao recurso interposto pelo ente estatal e ratific
ou a sentença de primeiro grau.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão

(Id.
219341657
)
recorrida incorreu em equívoco ao afastar a incidência do tributo sobre a operação em questão. Argumenta que o art. 4º, §1º, inciso III, e o art. 12, inciso III, da Lei Complementar nº 87/96 estabelecem a incidência do ICMS sobre a aquisição de mercadorias ou bens apreendidos em l
eilão
, independentemente da destinação do bem ou da habitualidade da operação. Assim, defende que a exigência fiscal estaria em conformi
dade com a legislação aplicável
,
razão pela qual pugna pel
a retratação da decisão monocrática e, caso
esta
não ocorra, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado.

O agravado, em suas contrarrazões
(Id.
235533163
)
, sustenta que a decisão recorrida
se encontra
em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece a não incidência do ICMS sobre a arrematação de bens usados em leilão judicial por pessoa física. Argumenta que tal operação não se caracteriza como ato de mercancia, tampouco há circulação jurídica da mercadoria nos termos exigidos pela norma tributária. Afirma, ainda, que a exigência do tributo viola os princípios da não cumulatividade e da vedação à bitributação, uma vez que o bem já foi tributado em sua comercialização originária. Diante disso, requer o desprovimento do agravo interno.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer juntado aos autos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a cobrança do ICMS sobre a arrematação de veículos usados em leilão público afronta a jurisprudência consolidada do TJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento consolidado deste Tribunal no sentido de que não incide Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a arrematação de veículos usados em leilão por pessoa natural, para uso próprio, haja vista a inexistência de ato de mercancia que configure hipótese de incidência tributária.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a Lei Complementar nº 87/1996, em seus artigos 4º, §1º, III, e 12, III, dispõe expressamente acerca da incidência do ICMS sobre mercadorias ou bens adquiridos em licitação, ainda que destinados ao uso próprio do adquirente, independentemente de habitualidade ou intuito comercial. Argumenta, ademais, que a aquisição do veículo em leilão caracteriza aquisição originária, razão pela qual estaria afastada a tese de ocorrência de bitributação.

Entretanto, referida argumentação não se sustenta.

A tese defendida pelo agravante contraria frontalmente a jurisprudência pacífica desta Corte, que reiteradamente reconhece a ilegalidade da exigência do ICMS sobre a arrematação de veículos usados em leilão público. Isso porque não há operação mercantil nos moldes exigidos pelo artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, tampouco o bem arrematado pode ser enquadrado como mercadoria para fins de incidência do tributo.

Nesse sentido, destaca-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MERCANCIA. BITRIBUTAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença concessiva de segurança para afastar a incidência de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão judicial.

II. Questão em discussão
2
. Discute-se a incidência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, sem finalidade comercial, à luz dos princípios da não cumulatividade e da vedação à bitributação.

III. Razões de decidir
3
. A arrematação de veículo usado por pessoa física, sem habitualidade ou intuito de mercancia, não configura fato gerador de ICMS, conforme entendimento consolidado. 4. Exigir ICMS em tais situações resulta em bitributação, pois o tributo já incidiu na operação anterior. Tal prática contraria o princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, §2º, I, da CF/88. 5. A jurisprudência é firme no sentido de que
operações de leilão judicial destinadas ao uso próprio não se enquadram como circulação de mercadoria tributável pelo ICMS.

IV. Dispositivo e tese
6
. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "Não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, sem finalidade comercial, em respeito aos princípios da não cumulatividade e da vedação à bitributação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT
, Agravo
de Instrumento nº 1019013-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 03/06/2024.

(
TJ/MT,
N.U 1040594-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024
)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS INCIDENTE SOBRE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO
JUDICIAL .
PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu ordem em mandado de segurança para afastar a exigência de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão judicial.

II .
Questão em discussão

2
. A questão consiste em verificar se a cobrança de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial viola o princípio da não cumulatividade do tributo, considerando a exigência de recolhimento anterior sobre o bem.

III. Razões de decidir

3
.
O ICMS é tributo não cumulativo, conforme artigo 155, § 2º, I, da Constituição Federal, o que impede a cobrança do imposto em operações subsequentes com o mesmo bem, quando já recolhido em operação anterior.

4. A cobrança de novo ICMS sobre o veículo arrematado resultaria em bitributação, o que contraria a regra da não cumulatividade tributária prevista no ordenamento jurídico.

5 .
A jurisprudência desta e. Corte se posiciona no sentido de que o arrematante de veículo usado em leilão judicial não deve ser obrigado a recolher novo ICMS, por já ter sido satisfeito o tributo em operações anteriores.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial, sobre o qual já houve incidência do imposto, viola o princípio da não cumulatividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I; CTN,
art
.
151, IV.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1004523-
97.2021 .
8.11.0041, N.U 1020054-20 .2019.8.11.0002,
N .U
1050061-72.2019.8.11 .0041.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10019095120238110041, Relator
.:
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

É entendimento pacífico que a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) exige a efetiva circulação jurídica de mercadoria, caracterizada pela transferência da titularidade com propósito mercantil.
Tal requisito, entretanto, não se verifica na aquisição de veículo usado em leilão judicial por pessoa natural, sem intuito de revenda, pois inexiste, nesse contexto, a prática de ato mercantil apto a configurar o fato gerador do tributo.

Conforme corretamente destacado na decisão monocrática, a doutrina é uníssona ao afirmar que mercadoria não se confunde com qualquer bem móvel, sendo esta qualificável apenas quando integra o ciclo produtivo e se destina à atividade comercial habitual, com finalidade lucrativa. O simples fato de um bem ser alienado em hasta pública não lhe confere, por si só, a natureza de mercadoria, tampouco transforma o arrematante em contribuinte do imposto.

Além disso, impõe-se a observância ao princípio da não cumulatividade, previsto no artigo 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal, o qual veda a imposição sucessiva do mesmo tributo sobre uma mesma manifestação de riqueza, evitando distorções na tributação e ônus excessivo ao contribuinte. No caso em análise, o ICMS já incidiu sobre a operação mercantil originária de comercialização do veículo, e, não havendo nova circulação mercantil, a exigência de um novo recolhimento do imposto configuraria manifesta hipótese de bitributação vedada pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico que justifique a reforma da decisão monocrática, a qual se encontra em estrita conformidade com a jurisprudência dominante desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, bem como com os princípios que regem o sistema tributário nacional.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025